Tribunal: TJDFT
Processo: 0709039-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709039-79.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAQUELINE BERNARDO DE ALENCAR APELADO: MEIREDSON RODRIGUES DOS SANTOS, VIVIAM SANTOS ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de ação de ação de reintegração de posse, com pedido de tutela de urgência, proposta por JAQUELINE BERNARDO DE ALENCAR em face de MEIREDSON RODRIGUES DOS SANTOS e VIVIAM SANTOS ALENCAR. Nas razões recursais (ID38912254), a apelante postulou pela gratuidade de justiça e deixou de recolher o preparo. Proferida decisão indeferindo a benesse (ID 39070303), foi facultado o recolhimento do preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de cinco dias. A Secretaria da Turma certificou o transcurso do prazo, uma vez que o comando não foi atendido (ID 39999752). É o relatório. Decido. O presente recurso não merece ser conhecido. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (Grifos acrescidos). Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (Grifos acrescidos). Nelson Nery Júnior assim lecionar: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo da admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício.” (In Comentários ao Código de Processo Civil, 1a edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850). Ante a redação do CPC, mesmo que o recurso seja interposto sem a comprovação do preparo, o legislador estabeleceu, primeiramente, a necessária e prévia intimação do recorrente para o pagamento, em dobro, da verba processual e, acaso não atendido, então se decretaria a deserção. In casu, indeferida a gratuidade de justiça postulada pela recorrente e facultado o recolhimento em dobro do preparo, não se procedeu ao pagamento do preparo, transcorrendo o prazo para a providência. Portanto, a decretação da deserção se impõe. Neste sentido: AGRAVO DE INTERNO. REQUISITO EXTRÍNSECO RECURSAL. PREPARO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO DE VENCIMENTO DA GUIA. INTIMADA A PARTE AGRAVANTE PARA A REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. RECURSO DESERTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil - NCPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Sobre a ausência de recolhimento das custas, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o art. 1.007, § 4o, do CPC dispõe que recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No caso, os agravantes foram devidamente intimados a regularizar o preparo, mas o fizeram, novamente, fora da data de vencimento da guia, razão do não conhecimento do agravo de instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1606647, 07117147520228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifos acrescidos). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do CPC, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de concedida ao Agravante (parágrafo único do art. 932 c/c § 4o do art. 1.007 do CPC) a oportunidade para que sanasse o vício na comprovação do recolhimento do preparo recursal, esta não fora correspondida a contento, ante a comprovação apenas de recolhimento simples do preparo, o que motivou a negativa de conhecimento ao Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1426016, 07078278320228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifos acrescidos). DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA RECURSO DESERTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 2. Não é possível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo em dobro diante da vedação do § 5o do art. 1007 do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1416672, 07080907120208070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Publique-se. Preclusa a decisão, dê-se regular prosseguimento ao feito. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora.